Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-61.2019.8.11.0087
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001268-61.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ANDRE LEANDRO BALSANELLI - CPF: 853.852.201-91 (RECORRIDO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ANDRE LEANDRO BALSANELLI postula
pela desconstituição de débito referente a fatura do mês de outubro/2019.

2. De início, importa destacar que o a pretensão autoral se limita, unicamente ao pedido de desconstituição/refaturamento das faturas controvertidas.

3.
De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (
citra
ou
infra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados. A toda evidência, a sentença mostra-se
extra petita
, pois o pedido formulado na exordial restringe-se à declaração da inexistência do débito objurgado.

4. Com relação às cobranças objurgadas, inexistem provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente.
Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

5. Desta forma, n
ão havendo comprovação de que a cobrança está respaldada por perícia elaborada pelo INMETRO, comprovando a irregularidade, tampouco que ao consumidor fora oportunizado a participação no procedimento administrativo
- em total ofensa ao direito de defesa -,
a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido ANDRE LEANDRO BALSANELLI postula
pela desconstituição de débito referente a fatura do mês de outubro/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por ANDRE LEANDRO BALSANELLI DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, consubstanciada na fatura a título de recuperação de consumo no valor de R$ 1.872,32 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), uma vez que não amparadas no real consumo da reclamante, e ainda, CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).”

Inconformada, a empresa

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida a nulidade parcial da sentença pelo julgamento
ultra petita
. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023